Tribunal: TJDFT
Processo: 0021473-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0021473-48.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MARTIM NEHRING AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARTIM NEHRING contra decisão desta Presidência (ID 25549069) que não conheceu do agravo de ID 14089179. Alega que o decisum recorrido padece de erro material, tendo em vista que, não obstante tenha, efetivamente, feito menção equivocada aos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, resta evidente que o recurso interposto cuidava-se de agravo no recurso especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça. Insiste que a indicação de dispositivo legal de forma errada configura mero erro material, passível de superação em observância aos princípios da instrumentalidade das formas processuais e da fungibilidade. Em seu amparo, colaciona julgado do STJ proferido no bojo da Rcl 40.680/DF. Sustenta que tratar a hipótese como erro grosseiro viola os postulados da razoabilidade, da proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa. De outro lado, afirma que a competência para admissibilidade do agravo no recurso especial é exclusiva da Corte Superior. Por fim, defende que, em se tratando de erro material, deveria ter lhe sido oportunizado a retificação do vício, consoante previsão dos artigos 932, parágrafo único, e 938, § 1o, ambos do CPC. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, de modo que o agravo em recurso especial seja admitido. É o relatório. Inicialmente, oportuno relembrar que, na petição de ID 14089179, o agravante se insurgiu com relação à decisão que não conheceu do recurso especial de ID 13451075. Nesta peça recursal, como dito no decisum impugnado, a parte recorrente, embora a tenha nomeado de “agravo no recurso especial” e a direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, amparou-se nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC. Cumpre transcrever, ainda, alguns trechos do agravo (ID 14089179): (...) a sistemática dos recursos repetitivos pretende, em apertadíssima síntese, desobstruir a pauta do colendo STJ mediante a contenção de recursos especiais nos tribunais locais nas hipóteses em que o julgamento do tribunal estadual coincida com a orientação consagrada em precedente obrigatório. Mas isso em nada socorre a tese de que seria incabível a interposição de recurso especial contra acórdão proferido no exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II do CPC/2015. Muito pelo contrário: o recurso é cabível e deve ser conhecido. O que o Presidente pode fazer caso entenda que há coincidência entre as orientações adotadas no acórdão recorrido e em recurso repetitivo é negar seguimento ao apelo com base no art. 1.030, I, b do CPC/2015, o que abriria as vias recursais para o demandante pleitear a reforma do julgado ao Conselho da Magistratura. Assim, o Presidente pode impedir a subida do recurso para o colendo STJ, mas a decisão fica passível de recurso para o Conselho da Magistratura do TJDFT. O efeito prático da decisão ora recorrida é simplesmente deixar na mão do ilustre Presidente do egrégio TJDFT a decisão a respeito da adequação (ou não) do acórdão local ao entendimento prevalecente no recurso especial repetitivo 1.312.736/RS. Em outras palavras, ao deixar de conhecer do recurso do Autor (em vez de a ele negar seguimento), o Presidente impede o acesso do demandante ao Conselho da Magistratura para tentar demonstrar a distinção entre o seu caso e o do repetitivo. Merece provimento, portanto, o presente recurso. E o pedido final: Diante de todo o exposto, o Agravante requer seja reformada a decisão agravada e seja admitido o recurso especial para que, aplicando o direito à espécie, seja reformado o acórdão proferido pelo egrégio TJDFT, de modo que o Banco do Brasil seja condenado a recompor integralmente a reserva matemática do Autor junto à PREVI. Constata-se, assim, que toda a fundamentação do agravante é direcionada a este Tribunal de Justiça, situação que ensejou a convolação do recurso em agravo interno. Ainda nessa linha, não cabe falar em suposta usurpação de competência da Corte Superior, uma vez que não houve juízo de admissibilidade de agravo, fundado no artigo 1.042 do CPC, mas sim análise de agravo interno, interposto com espeque nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos da Lei Adjetiva Civil. No mais, o prazo conferido pelos artigos 932, parágrafo único, e 938, § 1o, do CPC somente é aplicável à vícios sanáveis, tais como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação e alteração de fundamentação. Nesse sentido: EDcl no AREsp 1.822.656/SC Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Por fim, reitero a determinação de ID 25549069 no sentido de encaminhar os autos à vara de origem para as providências pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019